Tribunal: CARF
Processo: 10880.903000/2011-10
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: EDELI PEREIRA BESSA
Órgão colegiado: 1a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 1a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2024-12-03
Data de publicação: 2025-01-06

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10880.903000/2011-10
ACÓRDÃO
9101-007.234 – CSRF/1a TURMA
SESSÃO DE
3 de dezembro de 2024
RECURSO
ESPECIAL DO PROCURADOR
RECORRENTE
FAZENDA NACIONAL
RECORRIDA
JOHNSON & JOHNSON DO BRASIL INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PRODUTOS PARA
A SAÚDE LTDA
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2005
RECURSO ESPECIAL. CONHECIMENTO.
SUPRESSÃO
DE
INSTÂNCIA.
CONTEXTOS
FÁTICOS
DIFERENTES.
DIVERGÊNCIA NÃO CARACTERIZADA. Não se conhece de recurso especial
cujos acórdãos apresentados para demonstrar a divergência evidenciam
decisões em contexto fático distinto do recorrido, no qual foram
apreciadas: i) provas que, embora juntadas em manifestação de
inconformidade, deixaram de ser apreciadas pela autoridade julgadora de
1a instância, mesmo não suscitada a omissão em recurso voluntário; e ii)
provas
complementadas
em
manifestação
acerca
da
diligência
determinada previamente ao julgamento do recurso voluntário. Os
paradigmas negam a possibilidade de apreciação de provas associadas a
novo argumento deduzido apenas em recurso voluntário e de prova trazida
somente em sustentação oral.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, não conhecer do
Recurso Especial.
Assinado Digitalmente
Edeli Pereira Bessa - Relatora

Assinado Digitalmente
Fernando Brasil de Oliveira Pinto – Presidente em exercício
Fl. 1435
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.234 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 10880.903000/2011-10
2

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros Edeli Pereira Bessa, Luis
Henrique Marotti Toselli, Luiz Tadeu Matosinho Machado, Maria Carolina Maldonado Mendonça
Kraljevic, Guilherme Adolfo dos Santos Mendes, Heldo Jorge dos Santos Pereira Júnior, Jandir José
Dalle Lucca e Fernando Brasil de Oliveira Pinto (Presidente em exercício).

RELATÓRIO
Trata-se de recurso especial interposto pela Procuradoria-Geral da Fazenda
Nacional ("PGFN") em face da decisão proferida no Acórdão no 1302-005.554, na sessão de 20 de
julho de 2021, nos seguintes termos:
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, em dar provimento
parcial ao recurso voluntário, para reconhecer o direito creditório adicional no
montante de R$ 582.324,10, e homologar as compensações declaradas até o
limite do crédito total reconhecido, nos termos do relatório e voto do relator,
vencido o conselheiro Paulo Henrique Silva Figueiredo, que dava provimento em
menor extensão.
A decisão recorrida está assim ementada:
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2005
DENÚNCIA ESPONTÂNEA. HIPÓTESE CONFIGURADORA.
Conforme decidido no REsp no 1.149.022/SP, na sistemática dos recursos
repetitivos, (i) quando o contribuinte declara o tributo e não efetua o pagamento
no vencimento, mas o faz (acompanhado dos juros de mora) antes de iniciado o
procedimento fiscal, não se trata de denúncia espontânea, sendo exigível,
portanto, a multa de mora (cf. Súmula no 360 do STJ); e (ii) quando o contribuinte
declara o tributo de forma parcial e subsequentemente (antes de iniciado o
procedimento fiscal) retifica a declaração, noticiando e quitando
concomitantemente a diferença informada (acompanhada dos juros de mora),
configura-se a denúncia espontânea em relação à correspondente infração,
sendo, portanto, descabível a exigência de qualquer multa (de mora ou de ofício).
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA (IRPJ)
Ano-calendário: 2005
ESTIMATIVAS PAGAS EM ATRASO. DENÚNCIA ESPONTÂNEA. EQUÍVOCO NA
EXIGÊNCIA DA MULTA DE MORA.
É equivocada a exigência de pagamento de DARF em atraso com multa de mora
quando se configura a denúncia espontânea na conformidade do que foi decidido
pelo STJ em sede de recurso repetitivo.
Fl. 1436
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.234 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 10880.903000/2011-10
3
O litígio decorreu da homologação parcial de compensações com o saldo negativo
de IRPJ do ano-calendário 2005. A autoridade julgadora de 1a instância, anotando que o
reconhecimento parcial decorreu da não confirmação de R$ 23.748,95 de imposto retido na fonte,
de R$ 582.324,10 de pagamentos via DARF e de R$ 644.798,91 de estimativas compensadas,
ampliou o direito creditório reconhecido por afastar a glosa estimativa compensada e inicialmente
não homologada, mas confirmada no contencioso administrativo. (e-fls. 268/275). O Colegiado a
quo, por sua vez, reconheceu as estimativas de R$ 582.324,10, tendo em conta: i) o resultado de
diligência que evidenciou seu pagamento em atraso, apenas com juros de mora, alocado a débitos
declarados depois dos pagamentos, em conduta que atendeu ao requisito da espontaneidade na
conformidade do entendimento sedimentado pela jurisprudência do STJ; e ii) as informações
complementares trazidas pela Contribuinte, depois da diligência, para demonstrar outras
estimativas pagas também em atraso, sem acréscimo de multa de mora, em relação às quais,
apesar do caráter precluso da inovação trazida, também se reconheceu a regular denúncia
espontânea (e-fls. 1279/1287).
Os autos do processo foram remetidos à PGFN em 04/08/2021 (e-fl. 1288) e em
03/09/2021 retornaram ao CARF veiculando embargos de declaração rejeitados em exame de
admissibilidade do qual se extrai (e-fls. 1297/1300):
A rigor, o recurso em exame expressa inconformidade frente a aspecto da decisão
prolatada. Submete razões de mérito, contestando a decisão a quo na parte em
que esta estende a análise aos pagamentos de estimativas de maio, junho e
agosto. Sustentam os embargos que, nesse ponto, o Colegiado teria emitido
julgamento extra petita, discutindo “fatos não impugnados tempestivamente no
processo”, sem apresentar justificativa para “o afastamento do art. 16, §§4o e 5o e
do art. 17 do Decreto no 70.235/72”.
Tais arguições não se amoldam ao escopo de embargos declaratórios, adstrito às
hipóteses do art. 65, acima transcrito. O fato é que os embargos em exame não
invocam omissão, obscuridade ou contradição.
Com o retorno dos autos em 10/11/2021 (e-fl. 1301), a PGFN interpôs recurso
especial em 22/11/2021 (e-fls. 1302/1311), no qual arguiu divergências parcialmente admitidas no
exame de admissibilidade de e-fls. 1314/1321, do qual se extrai:
A PGFN alega que houve divergência na interpretação da legislação tributária
quanto às seguintes matérias:
1- DA DENÚNCIA ESPONTÂNEA; e 2- DA SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA.
O exame de admissibilidade será feito separadamente para cada um dos tópicos
acima.
1- DA DENÚNCIA ESPONTÂNEA.
[...]
Fl. 1437
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.234 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 10880.903000/2011-10
4
Desse modo, proponho que seja NEGADO SEGUIMENTO ao recurso especial da
PGFN para a divergência tratada neste primeiro tópico.
2- DA SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA.
Em relação à admissibilidade da matéria tratada no segundo tópico, cabe destacar
os seguintes trechos do recurso especial:
[...]
Vê-se que os paradigmas apresentados, Acórdãos nos 9101-002.890 e 3403-
002.156, constam do sítio do CARF; que eles não foram reformados na matéria
que poderia aproveitar à recorrente; e que, neste caso, eles servem para
demonstrar a alegada divergência jurisprudencial em relação ao acórdão
recorrido.
Embora cada uma dessas decisões paradigmas tenha sido exarada diante de
contextos particulares, elas defenderam um ponto de vista genérico de que
“ressalvados os casos expressos no art. 16, §4o, do Decreto no 70.235, de 1972,
não se pode admitir a prova trazida após a impugnação” (primeiro paradigma); ou
que “consideram-se precluídos, não se tomando conhecimento, os argumentos e
provas não submetidos ao julgamento de primeira instância, apresentados
somente na fase recursal”, destacando-se ainda que “o recorrente todavia não
comprovou a ocorrência de qualquer das hipóteses das alíneas “a” a “c” do §4o do
art. 16 do PAF, que justifique a apresentação tardia de documentos” (segundo
paradigma).
O acórdão recorrido, por outro lado, apesar de ter reconhecido o “caráter
precluso da inovação trazida pela recorrente” (eis que ela não se enquadrava nas
exceções do §4o do art. 16 do Decreto no 70.235/1972), decidiu mesmo assim
tomar conhecimento dos “esclarecimentos e documentos adicionais conclusivos
juntados pela recorrente em sua nova manifestação”.
Desse modo, proponho que seja DADO SEGUIMENTO ao recurso especial da PGFN
para a divergência tratada neste segundo tópico.
Houve agravo contra o seguimento parcial, que foi rejeitado conforme despacho de
e-fls. 1329/1333, submetido à ciência da PGFN em 08/12/2022 (e-fl. 1334).
Argumenta a PGFN, na parte admitida de seu recurso especial, que diversamente do
acórdão recorrido que concedeu provimento parcial ao recurso com base em
argumentos/documentos juntados a destempo, a análise dos paradigmas indica que a instrução
processual é concentrada na fase da impugnação, considerando-se precluso o direito de juntar
documentos quando o sujeito passivo não requerer em primeira instância e nem apresentar uma
das justificativas legais para tanto. Ao contrário do julgamento recorrido, os paradigmas defendem
que não se pode conhecer provas/argumentos que não foram apreciadas pela autoridade de
primeira instância.
No mérito, aduz que:
Fl. 1438
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.234 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 10880.903000/2011-10
5
Levando em consideração documento apresentado a destempo, a Câmara a quo
deu provimento parcial ao recurso voluntário. Verifica-se, portanto, que houve
violação ao disposto nos § 4o e § 5o do art. 16 do Decreto no 70.235/72:
“§ 4o A prova documental será apresentada na impugnação, precluindo o
direito de o impugnante fazê-lo em outro momento processual, a menos
que: (Incluído pela Lei no 9.532, de 1997)
a) fique demonstrada a impossibilidade de sua apresentação oportuna, por
motivo de força maior; (Incluído pela Lei no 9.532, de 1997)
b) refira-se a fato ou a direito superveniente; (Incluído pela Lei no 9.532, de
1997)
c) destine-se a contrapor fatos ou razões posteriormente trazidas aos autos.
(Incluído pela Lei no 9.532, de 1997)
§ 5o A juntada de documentos após a impugnação deverá ser requerida à
autoridade julgadora, mediante petição em que se demonstre, com
fundamentos, a ocorrência de uma das condições previstas nas alíneas do
parágrafo anterior”.
(Incluído pela Lei no 9.532, de 1997)
Nenhum dos motivos excepcionais previstos nas alíneas foi invocado no r.
acórdão para justificar a aceitação de juntada de documento após a fase
impugnatória inicial. Verificada a preclusão, incabível a juntada posterior de
documentos.
Quanto ao princípio da verdade real, é certo que deve ser obedecido no PAF, mas
caminha ao lado do devido processo legal, o qual incluiu o devido julgamento da
causa por todas as instâncias administrativas.
A apresentação de novos documentos pelo sujeito passivo em sede recursal, sem
amparo na legislação processual administrativa, implica em supressão de
instância.
O princípio da verdade real não pode ser invocado como socorro para admitir
que o processo sofra inversão na ordem lógica de seus atos, o que tolhe a
competência das autoridades administrativas de julgamento.
Não há nenhum princípio que seja absoluto, e o princípio da verdade real não
pode aniquilar os demais princípios processuais. A sua aplicação foi devidamente
regulada pela lei, e deve ser observada, sob pena de esse princípio aniquilar
outro, o do devido processo.
Sobre o assunto, segue a jurisprudência:
Acórdão 205-01050:
“(...) PEDIDO DE EVENTUAL JUNTADA DE DOCUMENTOS. PRECLUSÃO
TEMPORAL. A prova documental deve ser apresentada na impugnação,
Fl. 1439
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.234 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 10880.903000/2011-10
6
precluindo o direito de o impugnante fazê-lo em outro momento
processual. PEDIDO DE PERÍCIA. REQUISITOS. INDEFERIMENTO. O
indeferimento do pedido de perícia não caracteriza cerceamento do direito
de defesa, quando demonstrada sua prescindibilidade. Considerar-se-á
como não formulado o pedido de perícia que não atenda aos requisitos
previstos no artigo 16, IV c/c §1° do Decreto n° 70.235/72.
Recurso Voluntário Provido em Parte”.
Processo no: 10074.001271/99-86
Recurso no: 119.953
Acórdão no 201-77.370
Recorrente: FUTURE TECH DISTRIBUIDORA DE INFORMÁTICA LTDA.
Recorrida: DRJ no Rio de Janeiro - RJ
MULTA REGULAMENTAR. ART. 463, I, DO RIPI/98. A entrega a consumo de
produtos de procedência estrangeira sem prova de sua regular importação
ou aquisição no mercado interno, sujeita o estabelecimento à inflição de
uma multa igual ao valor comercial da mercadoria. PROCESSO
ADMINISTRATIVA FISCAL. PRECLUSÃO.
A instrução processual é concentrada no momento da impugnação.
Considera-se precluso o direito de juntar documentos quando o sujeito
passivo não requerer em primeira instância a juntada posterior e nem
apresentar uma das justificativas legais para tanto. PROCESSO
ADMINISTRATIVO FISCAL. DILIGÊNCIA. Indefere-se o pedido de diligência
quando caiba ao sujeito passivo o ônus da prova dos fatos modificativos ou
extintivos da pretensão fazendária. Recurso negado.
(Grifos nossos)
A determinação legal de vedação de juntada de novos documentos tem por fito a
preservação das instâncias de julgamento, na medida em que a juntada posterior
de documentos implica na supressão de sua análise pelo órgão de julgamento
inferior.
Desse modo, deve ser reformada, a decisão recorrida, vez que proferida com base
em documentação juntada a destempo e de modo injustificado. (destaques do
original)
Pede, assim, que o recurso especial seja conhecido e provido para reformar o
acórdão recorrido nos pontos apresentados.
Cientificada em 01/02/2023 (e-fl. 1342/1343), a Contribuinte apresentou
contrarrazões em 15/02/2023 (e-fls. 1345/1361) nas quais defende o não conhecimento do
recurso especial, em razão da ausência de similitude fática entre os casos comparados,
descrevendo o contexto dos autos e apontando que:
Fl. 1440
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.234 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 10880.903000/2011-10
7
13. Em delimitação fática completamente diversa, o acórdão paradigma de no
9101-002.890 analisou processo em que (i) o contribuinte foi intimado diversas
vezes para apresentar determinadas provas e não apresentou; (ii) o TVF indicou as
provas que seriam necessárias para a comprovação do seu direito; (iii) o
contribuinte apresentou impugnação demonstrando estar ciente que as provas
apresentadas não eram aptas a comprovar o alegado; (iv) a DRJ novamente
afirmou a carência probatória; (v) o contribuinte apresentou Recurso Voluntário
apresentar provas e argumentos para rebater a decisão da DRJ; e (vi) o
contribuinte apresentou provas novas apenas em momento que o processo já
estava com pauta agendada. [...]
15. Verifica-se também que há ausência de similitude fática em relação ao
acórdão recorrido e o acórdão paradigma de no 3403-002.156, que analisou a
possibilidade de o contribuinte mudar totalmente a sua argumentação de defesa
e apresentar documentos sobre uma alegação desconhecida ao processo até
então. Além de o contribuinte ter alterado por completo a linha da sua defesa, o
acórdão paradigma afirma que as provas não seriam suficientes para comprovar o
alegado.
Conclui que há mero inconformismo da recorrente com as conclusões do acórdão
recorrido, que o entendimento divergente não foi demonstrado, e que não há cotejo analítico
entre os casos comparados.
No mérito, complementa que:
21. A PGFN afirma em seu Recurso Especial que teria ocorrido supressão de
instância, na medida em que a Recorrida teria apresentado argumentos e juntado
documentos referentes aos períodos de maio, junho e agosto de 2005 após o
Recurso Voluntário, o que implicaria em supressão da análise pelo órgão de
julgamento inferior (no caso, a DRJ).
22. Referido argumento não merece guarida, já que, como já tratado
anteriormente em sede de Manifestação de Inconformidade, a Recorrida
defendeu a regularidade de todos os recolhimentos de estimativa de IRPJ do ano
calendário, o que inclui os períodos de maio, junho e agosto de 2005. A DRJ, por
sua vez, deixou de analisar a matéria que estava devidamente colocada na defesa
da Recorrida, o que ensejou a interposição de Recurso Voluntário.
23. Na linha do explicado na Manifestação de Diligência, a comprovação integral
do crédito vem sendo demonstrada e pleiteada pela Recorrida desde a
apresentação de Manifestação de Inconformidade, não tendo sido exemplificada
no Recurso Voluntário por equívoco cometido pela D. DRJ, que deixou de
mencionar tais períodos de maio/2005, junho/2005 e agosto/2005 no r. acórdão
recorrido, o que também impediu a determinação específica de esclarecimento
na Resolução proferida por esse E. CARF. Confira-se trecho do acórdão recorrido
que omite essa parte da composição do direito creditório (vide fls. 271/272 dos
autos):
Fl. 1441
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.234 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 10880.903000/2011-10
8
[...]
24. Como se verifica, a D. DRJ sustentou, equivocadamente, que apenas as
estimativas de março/2005, abril/2005 e outubro/2005 não haviam sido
integralmente reconhecidas, deixando de se manifestar sobre as estimativas de
maio/2005, junho/2005 e agosto/2005, as quais também foram parcialmente
confirmadas, conforme se constata pela “Análise das Parcelas de Crédito”,
integrante do Despacho Decisório acima destacado (vide fls. 6/7 dos autos).
25. Portanto, respaldando-se no princípio da verdade material e que a Recorrente
havia se manifestado desde o início do processo administrativo sobre a
legitimidade da integralidade do crédito, foi demonstrado que tais parcelas
também deveriam compor a análise do CARF, que concluiu, ao final, por seu
deferimento, haja vista a efetiva demonstração do pagamento com o benefício da
denúncia espontânea. (destaques do original)
Aponta julgados em favor da possibilidade de apresentação de provas após o prazo
de Recurso Voluntário, e invoca os princípios da verdade material e do formalismo moderado em
favor de sua apreciação, concluindo que:
33. Ou seja, cabe aos julgadores buscarem a realidade dos fatos, isto é, analisar
todas as provas do caso para buscar o que de fato ocorreu, não podendo se
esquivar desse dever com base em pressupostos processuais puramente formais,
como quer fazer crer a PGFN.
34. Além disso, conforme exposto no Acórdão n. 9303-007.855, o princípio da
preclusão no processo administrativo admite relativização, tendo em vista o
supracitado princípio da verdade material, principalmente quando os argumentos
e provas contemporâneos alteram substancialmente a prova do fato constitutivo.
35. Nesse sentido, resta claro que o processo administrativo deve ser visto como
um ato de cooperação entre o contribuinte, a Receita Federal e a União, para que
seja alcançada a melhor verdade possível e verificar se o crédito tributário
realmente é devido.
36. Portanto, tendo em vista o que dispõe a própria legislação, bem como a
jurisprudência desta CSRF, deve ser mantido o acórdão que reconhece o direito
aos créditos em comento, negando-se provimento ao recurso especial ora
combatido.
Requer, assim, que o recurso especial não seja conhecido ou, se conhecido, que lhe
seja negado provimento.
A Contribuinte não interpôs recurso especial, seguindo-se a transferência do crédito
tributário remanescente para outros autos conforme e-fls. 1392/1397.

Fl. 1442
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.234 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 10880.903000/2011-10
9

VOTO
Conselheira Edeli Pereira Bessa, Relatora.

Recurso especial da PGFN - Admissibilidade
A irresignação da PGFN se dirige ao seguinte ponto do acórdão recorrido:
De fato, não só as estimativas de março, abril e outubro foram objeto de
pagamentos não confirmados. Tal situação ocorreu também com as estimativas
de maio, junho e agosto. A decisão recorrida, contudo, não as incluiu em sua
análise, nem a interessada fez qualquer consideração sobre elas em seu recurso.
Por tal motivo é que este relator também não atentou para sua pertinência
quando do anterior julgamento que decidiu pela conversão do feito em diligência.
Apesar do caráter precluso da inovação trazida pela recorrente, considero que
está evidente o erro cometido pela decisão recorrida ao não incluir estas outras
estimativas em sua análise. Assim, em homenagem à verdade material e aos
esclarecimentos e documentos adicionais conclusivos juntados pela recorrente em
sua nova manifestação, tomo conhecimento também desses outros pagamentos
extemporâneos. (destaques da recorrente)
Em embargos, a PGFN afirmou que a análise dos autos indica que essa matéria não
foi levantada na impugnação e nem no Recurso Voluntário, tratando-se, portanto, de matéria
preclusa, conforme art. 17 do Decreto n.o 70.235/72.
Todavia, como bem observado pela Contribuinte em contrarrazões, o voto condutor
do acórdão recorrido indica que o tema foi objeto de manifestação de inconformidade, embora
não apreciado pela autoridade julgadora de 1a instância. Veja-se:
Quanto às outras três estimativas apontadas pela interessada em sua
manifestação acerca da diligência (maio, junho e agosto de 2005), há que se
concordar com a alegação de que elas não haviam também sido confirmadas na
análise original feita com o despacho decisório. Isto pode ser constatado no
quadro “Parcelas Confirmadas Parcialmente ou Não Confirmadas” da análise que
acompanhou aquele despacho (fls. 6 e 7). Veja-se:
[...]
De fato, não só as estimativas de março, abril e outubro foram objeto de
pagamentos não confirmados. Tal situação ocorreu também com as estimativas
de maio, junho e agosto. A decisão recorrida, contudo, não as incluiu em sua
análise, nem a interessada fez qualquer consideração sobre elas em seu recurso.
Fl. 1443
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.234 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 10880.903000/2011-10
10
Por tal motivo é que este relator também não atentou para sua pertinência
quando do anterior julgamento que decidiu pela conversão do feito em diligência.
Apesar do caráter precluso da inovação trazida pela recorrente, considero que
está evidente o erro cometido pela decisão recorrida ao não incluir estas outras
estimativas em sua análise. Assim, em homenagem à verdade material e aos
esclarecimentos e documentos adicionais conclusivos juntados pela recorrente
em sua nova manifestação, tomo conhecimento também desses outros
pagamentos extemporâneos. (destacou-se)
A inovação mencionada diz respeito aos argumentos trazidos em manifestação
acerca da diligência, em comparação com os argumentos de recurso voluntário. A referência ao
fato de que a decisão recorrida não incluiu as estimativas correspondentes em sua análise deve
ser interpretada à luz do relatório do acórdão recorrido no qual está consignada a alegação de que
a Contribuinte, conforme declarado na DIPJ 2006, ano-calendário 2005 (Doc. 05), mais exatamente
nas fichas 11 e 12-A, recolheu IRPJ mensalmente, devidamente comprovado pelos DARFs anexos
(Doc. 06). E este “Doc. 06”, constante às e-fls. 249/256 contempla, também, as estimativas de
maio, junho e agosto recolhidas em atraso sem acréscimo de multa de mora.
Assim, compreende-se que quando o voto condutor do acórdão recorrido conclui
ser evidente o erro cometido pela decisão recorrida ao não incluir estas outras estimativas em sua
análise, não está decidindo pela possibilidade de apreciação de documentos ou razões de defesa
trazidos depois da impugnação ou do recurso voluntário, mas sim pelo imperioso reconhecimento
dos efeitos de prova trazida em impugnação, ainda que não apreciada, por erro, pela autoridade
julgadora de 1a instância.
O paradigma no 9101-002.890 deve ser, de plano, afastado porque determinante
para a declaração de preclusão da prova apreciada no acórdão lá recorrido foi a sua apresentação
apenas em sustentação oral e o prejuízo que tal proceder causaria à estabilidade no rito
processual.
O paradigma no 3403-002.156, por sua vez, tem em conta documentos
apresentados em recurso voluntário e vinculados a uma nova alegação de defesa, distinta daquela
esposada em 1a instância de julgamento. Veja-se:
No recurso voluntário, o interessado inova as explicações sobre a origem do
direito creditório e aporta aos autos planilhas que, aparentemente, deduzem das
bases declaradas os valores das receitas financeiras. Percebe-se que se trata, não
de erro material, como fez-se supor na Manifestação de Inconformidade, mas de
verdadeira nova apuração da contribuição.
Naquele caso, a atuação tardia do sujeito passivo motivou a rejeição das provas
apresentadas em 2a instância. Aqui, como visto, a Contribuinte apresentou seus argumentos e
provas em manifestação de inconformidade, a autoridade julgadora deixou de examiná-los
integralmente e, apesar de se considerar que não foi reiterada a defesa em recurso voluntário,
mas apenas em manifestação acerca de diligência no âmbito do julgamento do recurso voluntário,
Fl. 1444
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.234 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 10880.903000/2011-10
11
o Colegiado os apreciou e afastou a parcela correspondente da glosa no reconhecimento do
direito creditório compensado.
Eventualmente poder-se-ia cogitar, neste contexto, da necessidade de retorno para
que a autoridade julgadora de 1a instância apreciasse tais provas, com vistas a evitar supressão de
instância. Contudo, não foi esta a divergência jurisprudencial suscitada, e tampouco os paradigmas
amparariam esta pretensão. Ademais, vale ter em conta que do conjunto de estimativas não
confirmadas na apuração do saldo negativo destinado à compensação, parte foi apreciada em 1a
instância de julgamento e objeto de demanda de diligência para apuração da validade da denúncia
espontânea alegada, e a outro parte, apesar de não examinada em 1a instância, seguiu o mesmo
percurso probatório, razão pela qual, quanto à parcela questionada pela PGFN, a admissão e
valoração da prova submeteu-se aos mesmos critérios jurídicos da outra parcela examinada pela
autoridade julgadora de 1a instância, e acerca dos quais a recorrente não logrou êxito em
caracterizar dissídio jurisprudencial para revisão em instância especial.
Confirmada a dessemelhança entre os acórdãos comparados, o dissídio
jurisprudencial não resta demonstrado.
De fato, nos termos do art. 67 do Anexo II do RICARF, o recurso especial somente
tem cabimento se a decisão der à legislação tributária interpretação divergente da que lhe tenha
dado outro Colegiado deste Conselho. Por sua vez, para comparação de interpretações e
constatação de divergência é indispensável que situações fáticas semelhantes tenham sido
decididas nos acórdãos confrontados. Se inexiste tal semelhança, a pretendida decisão se
prestaria, apenas, a definir, no caso concreto, o alcance das normas tributárias, extrapolando a
competência da CSRF, que não representa terceira instância administrativa, mas apenas órgão
destinado a solucionar divergências jurisprudenciais. Neste sentido, aliás, é o entendimento
firmado por todas as Turmas da Câmara Superior de Recursos Fiscais, como são exemplos os
recentes Acórdãos no 9101-002.239, 9202-003.903 e 9303-004.148, reproduzindo entendimento
há muito consolidado administrativamente, consoante Acórdão CSRF no 01-0.956, de 27/11/1989:
Caracteriza-se a divergência de julgados, e justifica-se o apelo extremo, quando o
recorrente apresenta as circunstâncias que assemelhem ou identifiquem os casos
confrontados. Se a circunstância, fundamental na apreciação da divergência a
nível do juízo de admissibilidade do recurso, é “tudo que modifica um fato em seu
conceito sem lhe alterar a essência” ou que se “agrega a um fato sem alterá-lo
substancialmente” (Magalhães Noronha, in Direito Penal, Saraiva, 1o vol., 1973, p.
248), não se toma conhecimento de recurso de divergência, quando no núcleo, a
base, o centro nevrálgico da questão, dos acórdãos paradigmas, são díspares. Não
se pode ter como acórdão paradigma enunciado geral, que somente confirma a
legislação de regência, e assente em fatos que não coincidem com os do acórdão
inquinado.
Por tais razões, deve ser NEGADO CONHECIMENTO ao recurso especial da PGFN.

Fl. 1445
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.234 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 10880.903000/2011-10
12
Assinado Digitalmente
Edeli Pereira Bessa

Fl. 1446
DF CARF MF
Original